Tribunal: STF
Processo: ARE 1303589
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que, quando da interposição do apelo extremo, é ônus processual do recorrente efetuar o apontamento expresso dos dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal a quo. Precedentes.



    2. A análise do presente extraordinário não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que obsta o prosseguimento do recurso, tendo em vista a Súmula 279 do STF e a ofensa reflexa à Constituição da República. 



    3. Agravo regimental desprovido.